Tribunal: STF
Processo: HC 253314
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Fábio Franklin da Silva Pereira Junior, em favor de Rafael Machado Branco, contra decisão monocrática proferida pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 983.058/MA.



    Colho da decisão impugnada:



    Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de RAFAEL MACHADO BRANCO em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de Desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. 0803722-82.2025.8.10.0000. 



    Consta dos autos a prisão preventiva do paciente decorrente de suposta prática do delito capitulado no art. 16, §1º, IV, da Lei n. 10.826/2003. 



    Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto a segregação processual do paciente, que possui predicados pessoais favoráveis e é pai de criança que depende de seus cuidados, encontra-se despida de fundamentação idônea. 



    Defende que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do CPP e foi desconsiderado o disposto no art. 282, § 6º, do CPP, tendo em vista que deixaram de ser explicitados os motivos que levaram à não aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão. 



    Alega que deixou de ser observado o princípio da homogeneidade das medidas cautelares tendo em vista que, em caso de eventual condenação, o paciente será submetido a regime inicial de cumprimento da pena mais brando do que o fechado. 



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão cautelar, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas não prisionais. (eDOC 11)



    O habeas corpus foi indeferido liminarmente em 21.2.2025. Não foi interposto agravo regimental.



    Nesta Corte, o impetrante alega que a súmula 691 deve ser superada. Requer “seja recebido o presente writ, para conceder a ordem, liminarmente, de ofício, para revogar a prisão preventiva contra o paciente, em razão de decisão manifestamente contrária a jurisprudência/entendimento majoritário desta Suprema Corte, conforme exaustivamente declinado nesta impetração, nos termos do art. 192 do RISTF.”



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico, inicialmente, que o presente caso não tem nenhuma relação com a súmula 691, porquanto o Presidente do STJ não proferiu decisão de indeferimento da medida liminar, mas de indeferimento do trâmite do próprio habeas corpus, da qual cabia agravo regimental.



    Assim, o mérito não foi apreciado pelo colegiado do STJ, razão por que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deveria o paciente ter interposto o competente agravo.



    Ademais, não há teratologia manifesta no ato impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício, sobretudo diante do registro de que o paciente já respondia a outro processo criminal. (eDOC 11)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente